Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728264-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANABEL NASCIMENTO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra a decisão de ID. 74050094, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por ela formulado, voltado à concessão do benefício da gratuidade judiciária. Em suas razões de recurso (ID. 74371334), a embargante assevera que a decisão embargada contém omissão, porquanto não observou que de seus rendimentos líquidos são debitados empréstimos consignados e cartão de crédito, reduzindo sua renda a cerca de R$ 3.000,00, de modo que se enquadra critério estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de hipossuficiência. Pugna pelo saneamento do vício apontado e pelo empréstimo de efeitos infringentes aos embargos, com consequente concessão da gratuidade de justiça pretendida. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Cabe destacar, de antemão, que a omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. No caso em apreço, a decisão embargada indeferiu a antecipação da tutela recursal voltada à concessão da gratuidade judiciária requerida pela agravante nos seguintes termos: “A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A cópia do contracheque apresentado pela agravante, utilizada como parâmetro para indeferimento da benesse pelo juízo de origem, está ilegível (ID. 73908240, pág. 32). No entanto, o instrumento do agravo foi instruído com cópia das últimas três declarações de imposto de renda apresentadas pela recorrente, além de seu extrato bancário relativo ao mês. Dos aludidos documentos, é possível observar que em 2024 a agravante auferiu rendimentos anuais da ordem de R$ 143.998,59 (ID. 73908229, págs. 44/52), o que corresponde a uma média mensal de R$ 11.999,88, superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal. O § 2o do art. 1o da aludida resolução dispõe que a renda familiar é considerada a partir da soma dos rendimentos brutos auferidos pelos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluídos apenas os descontos compulsórios, de modo que a aferição da renda líquida não se enquadra no aludido parâmetro. Por sua vez, o extrato bancário apresentado pela agravante (ID. 73908230, pág. 3), relativo ao mês de julho de 2025, aponta crédito a título de “transferência de salário” no valor de R$ 9.894,11, a comprovar rendimentos superiores ao referido parâmetro. Os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça.” Os contracheques acostados pela embargante aos aclaratórios somente reforçam a inexistência de omissão e a inadequação de seu caso ao parâmetro objetivo atualmente adotado por este eg. Tribunal de Justiça. O contracheque de ID. 74371338, que acompanhou os embargos de declaração, demonstra que a embargante aufere rendimentos brutos de R$ 14.203,36, dos quais, abatidos o imposto de renda (R$ 1.441,89) e seguridade social (R$ 1.196,68), remanesce remuneração líquida de R$ 11.564,79. Conforme ressaltado na decisão agravada, o § 2o do art. 1o Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, dispõe que a renda familiar, para fins de enquadramento ao critério de hipossuficiência, é considerada a partir da soma dos rendimentos brutos auferidos pelos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluídos apenas os descontos compulsórios. Desse modo, descontos voluntários, como empréstimos consignados e despesas com cartão de crédito, não justificam, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que foram assumidos de forma deliberada pelo agravante. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente alegou comprometimento da renda líquida por empréstimos consignados e requereu a concessão do benefício por meio da análise concreta de sua situação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a remuneração da agravante com descontos de empréstimos justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça depende de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência própria ou da família (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o). 4. A documentação acostada revela renda líquida superior a R$ 8.000,00, com gastos que não comprovam hipossuficiência. 5. A existência de empréstimos voluntariamente contratados não evidencia que a agravante não possa arcar com as custas do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2025221, 0714540-69.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, apontando descontos em sua renda por empréstimos e despesas médicas. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça à luz dos documentos apresentados e dos critérios normativos aplicáveis à demonstração da hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de que a parte não possui condições financeiras de suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério inicial para aferição da hipossuficiência o limite de renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 5. A renda bruta mensal da agravante, conforme contracheque juntado, ultrapassa significativamente o parâmetro estabelecido na referida resolução, inviabilizando o enquadramento como hipossuficiente. 6. A análise deve considerar a renda familiar bruta, e não a renda líquida da parte, sendo irrelevantes os descontos voluntários com empréstimos para fins de deferimento do benefício. 7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário, como ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2021952, 0718790-48.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)” Não há, portanto, omissão na decisão embargada - que examinou adequadamente a questão alusiva à concessão da gratuidade de justiça - mas apenas a adoção de uma conclusão que diverge dos interesses da embargante, o que, contudo, não autoriza a utilização dos aclaratórios. Ora, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Nada há, nas razões do presente pedido, que abale a fundamentação da decisão embargada, que, por isso, há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Por essas razões, rejeito os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r